Tribunal: TJMT
Processo: 1116656-43.2025.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1116656-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO - CPF: 492.863.909-04 (EMBARGADO), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.402.502/0001-35 (EMBARGANTE), ADRIANA PACHECO DE LIMA - CPF: 198.525.238-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu pretensão resistida em ação de exibição de documentos, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fundamentado na inércia administrativa prolongada que impôs a judicialização da demanda.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em contradição interna, erro de premissa fática ou omissão na análise da prova documental, conforme alegado pela embargante, ou se os vícios apontados configuram mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir

3. A alegada contradição interna não se verifica, pois o acórdão estabelece distinção clara entre jurisprudência geral e sua aplicação ao caso concreto, fundamentando adequadamente por que a orientação do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese específica. 4. O suposto erro de premissa fática não procede, uma vez que o acórdão analisou adequadamente a prova eletrônica produzida, concluindo pela sua insuficiência probatória ante a ausência de autenticação adequada dos documentos digitais apresentados. 5. A valoração da prova constitui atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando omissão o fato de não ter sido acolhida a tese defensiva sobre o envio administrativo dos documentos. 6. A configuração da pretensão resistida abrange tanto o aspecto temporal quanto a adequação qualitativa da resposta administrativa, mantendo-se caracterizada mesmo diante do alegado envio parcial e tardio dos documentos solicitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 1.022 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11/04/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissão e contradição no julgado, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

O acórdão embargado (id. 368017889) por unanimidade, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O julgado reconheceu a configuração de pretensão resistida, fundamentando-se na inércia prolongada do banco em fornecer documentos solicitados extrajudicialmente, circunstância que impôs a judicialização da demanda e atraiu a incidência do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais (id. 370657862) a embargante afirma que o acórdão incorre em evidente contradição lógica e jurídica, sustentando que que o julgado reconheceu expressamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos requeridos na própria peça defensiva obsta o reconhecimento de pretensão resistida, mas contraditoriamente concluiu pela existência de pretensão resistida e condenação sucumbencial.

A embargante sustenta erro de premissa fática, argumentando que o atendimento extrajudicial da solicitação do embargado se deu em 23/10/2025, ou seja, o ajuizamento da ação ocorreu apenas em 24/11/2025, ou seja, mais de um mês após o cumprimento integral da pretensão exibitória. Apresenta prints de e-mail datados de 23/10/2025, às 14h59, dirigidos ao endereço eletrônico indicado pelo próprio autor, alegando que "Todos os documentos solicitados foram enviados por e-mail em 23/10/2025, às 14:59, para o endereço eletrônico expressamente indicado pela própria parte autora na notificação.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar adequadamente a prova documental produzida, limitando-se a considerá-la genericamente como prova unilateral desprovida de autenticação, sem analisar a inexistência de impugnação técnica específica e a validade jurídica dos documentos eletrônicos.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão e restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a documentação foi disponibilizada extrajudicialmente antes do ajuizamento da ação, afastando-se a configuração de pretensão resistida e excluindo-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (id. 371965850), o embargado
FRANCISCO PINTO
alegou que "o recurso de embargos de declaração é cabível apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial. No presente caso, o Embargante não logrou demonstrar a existência de qualquer um desses vícios, limitando-se a manifestar seu inconformismo com a condenação em honorários advocatícios.

Sustenta que o Acórdão embargado enfrentou a matéria de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer ponto que exija integração e que a tentativa de rediscutir a distribuição dos ônus sucumbenciais através de embargos configura nítida pretensão de reforma do mérito, o que é vedado nesta via recursal. Argumenta que a decisão foi precisa ao reconhecer que o banco embargante somente apresentou os documentos após o ajuizamento da demanda, invocando o Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça e sustentando que havendo necessidade de intervenção judicial para obtenção dos documentos, os honorários sucumbenciais são devidos. Refuta a validade dos prints apresentados, considerando-os prova unilateral sem autenticação adequada.

Por fim, requer o não acolhimento dos embargos de declaração por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, o reconhecimento do caráter protelatório dos embargos com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, e a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios majorados.

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissão e contradição no julgado, pleiteando efeitos infringentes para restabelecer integralmente a sentença de primeiro grau.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual deles
conheço
.

O instituto dos embargos de declaração encontra disciplina no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

O acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, julgou parcialmente procedente o pedido de exibição de documentos, reconhecendo o cumprimento da obrigação pelo banco, mas afastando a condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apresentação dos documentos apenas em sede de contestação afasta a configuração de pretensão resistida; e (ii) saber se, diante da conduta da instituição financeira, é cabível a sua condenação integral ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A mera apresentação dos documentos na contestação não afasta, por si só, a pretensão resistida quando demonstrada prévia solicitação administrativa não atendida, sendo a inércia da instituição financeira suficiente para caracterizar resistência injustificada.

4. A resistência se evidencia pela omissão prolongada do banco em fornecer documentos solicitados extrajudicialmente, circunstância que impõe a judicialização da demanda e atrai a incidência do princípio da causalidade.

5. A obtenção dos contratos que fundamentavam os descontos previdenciários configura êxito integral da pretensão principal, não havendo falar em sucumbência recíproca, mas sim em responsabilização integral do requerido pelos ônus processuais.

6. A não exibição de documentos acessórios, considerados dispensáveis ao objeto imediato da ação, não descaracteriza a vitória da parte autora, nem justifica a distribuição proporcional das custas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de resposta a requerimento administrativo legítimo configura pretensão resistida, ainda que os documentos sejam apresentados em juízo. 2. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda a responsabilidade integral pelas custas processuais e honorários advocatícios.”

A embargante aponta três vícios principais: contradição interna do acórdão, erro de premissa fática e omissão quanto à análise da prova documental produzida. Sustenta que o julgado teria incorrido em contradição ao reconhecer a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que afasta a sucumbência quando os documentos são apresentados em contestação, mas contraditoriamente concluir pela condenação sucumbencial. Alega ainda erro fático ao afirmar que permaneceu inerte por mais de 60 dias, quando teria enviado os documentos por e-mail em 23 de outubro de 2025, antes do ajuizamento da ação em 24 de novembro de 2025.

Examinando detidamente o acórdão embargado e confrontando-o com as alegações da embargante, não vislumbro a presença dos vícios apontados. A análise deve ser conduzida sob a perspectiva das hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autoriza os embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Quanto à alegada contradição interna, o acórdão embargado não incorre em proposições inconciliáveis entre si. O julgado reconhece expressamente que existe jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos na contestação pode afastar a pretensão resistida, mas fundamenta adequadamente porque tal orientação não se aplica ao caso concreto. O acórdão estabelece distinção clara entre a mera apresentação de documentos em juízo e a configuração de pretensão resistida decorrente de inércia administrativa prévia.

O raciocínio desenvolvido no acórdão é logicamente consistente ao afirmar que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada em
11 de setembro de 2025
e recebida pela instituição financeira em
17 de setembro de 2025
, pe
rmanecendo esta inerte por período superior a 60 dias
, forçando a propositura da ação judicial em
24 de novembro de 2025
. Esta premissa fática fundamenta adequadamente a conclusão pela configuração da pretensão resistida, não havendo contradição interna.

No que tange ao alegado erro de premissa fática, a embargante sustenta que enviou os documentos por e-mail em 23 de outubro de 2025, juntando
prints
de tela como comprovação. Contudo, o acórdão embargado enfrentou adequadamente esta questão ao consignar que o argumento da apelada sobre a suposta resposta por meio eletrônico não encontra amparo probatório adequado, tratando-se de prova unilateral desprovida de autenticação que assegure sua integridade. A notificação foi realizada pelos Correios com aviso de recebimento, canal formal que deveria ser observado para eventual resposta válida, não se prestando simples captura de tela a comprovar o alegado envio de documentos.

O Colegiado analisou a prova produzida pela embargante, mas concluiu pela sua insuficiência probatória. A valoração da prova constitui atividade inerente ao livre convencimento motivado do julgador, não configurando omissão o fato de não ter sido acolhida a tese defensiva. O acórdão fundamentou adequadamente porque os prints de e-mail não possuem força probatória suficiente para comprovar o efetivo envio dos documentos, especialmente considerando que a notificação original foi feita via postal com aviso de recebimento.

Ademais, mesmo que se admitisse o envio por e-mail em 23 de outubro de 2025, conforme alegado pela embargante, tal circunstância não afastaria necessariamente a configuração da pretensão resistida. O acórdão fundamentou que a inércia se configurou no período entre 17 de setembro de 2025 (recebimento da notificação) e 24 de novembro de 2025 (ajuizamento da ação), período superior a 60 dias. O suposto envio em 23 de outubro ainda representaria
mais de um mês de inércia
após o recebimento da notificação formal.

A configuração da pretensão resistida não se limita apenas ao aspecto temporal, mas abrange a adequação qualitativa da resposta administrativa. No caso, a conjugação da inércia inicial (período de 17/09 a 23/10/2025) com a incompletude do eventual atendimento posterior caracteriza resistência injustificada que justifica a aplicação do princípio da causalidade.

Importante destacar que o acórdão embargado não se limitou a analisar a questão temporal, mas fundamentou a decisão em critérios qualitativos sobre a adequação da resposta administrativa. Conforme consignado no julgado, mesmo que houvesse envio por e-mail, este não contemplou todos os documentos requeridos pelo autor no requerimento administrativo, circunstância que manteria caracterizada a resistência parcial à pretensão exibitória.

A embargante alega omissão quanto à análise da prova documental, mas tal alegação não procede. O acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios, inclusive os prints de e-mail juntados pela embargante, concluindo pela sua insuficiência. A fundamentação é clara ao explicar que "evidências digitais exigem procedimentos auditáveis, como ata notarial, o que não ocorreu no caso".

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, assegura ao julgador a prerrogativa de valorar as provas segundo critérios de pertinência e credibilidade. Não há omissão quando o julgador analisa a prova produzida, mas conclui pela sua insuficiência ou inadequação para demonstrar os fatos alegados.

Em verdade, os embargos de declaração revelam mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. A pretensão de ver reconhecida a força probante de documento unilateral e de obter a reforma do julgado não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos declaratórios não constituem meio hábil para rediscussão do mérito da causa ou para adequação da decisão ao entendimento da parte sucumbente. Sua finalidade específica é sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica na espécie.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão embargada, mas apenas a sanar vícios específicos previstos no artigo 1.022 do CPC. No caso em análise, os vícios alegados pela embargante não se encontram presentes no acórdão embargado. Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

A análise sistemática do acórdão embargado revela fundamentação técnica sólida, baseada em precedentes jurisprudenciais consolidados e na aplicação adequada da legislação pertinente. A decisão enfrentou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, não havendo omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os
Embargos de Declaração,
mantendo inalterado o venerando acórdão vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026